Tribunal: TJDFT
Processo: 0733674-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733674-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANCLAIR SANTANA TORRES AGRAVADO: GILDETE ARRUDA RODRIGUES, ANDERSON CARVALHO DOS SANTOS DESPACHO 1.Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Sanclair Sant Ana Tôrres contra a decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia (autos de no 0708965-13.2021.8.07.0003) que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu a consulta ao INFOJUD e a expedição de ofício às empresas Uber e 99 para informar se o agravado atua como prestador de serviços nas plataformas, (ID no 40019508 - Pág. 257-258). 2. O pedido de antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferido (ID no 40071040). 3. O agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiário da gratuidade de justiça, deferida na origem. 4. Nas contrarrazões de ID no 41030316, os agravados, preliminarmente, impugnam a concessão da gratuidade de justiça concedida ao autor, sob o argumento de que não há nos autos elementos capazes de comprovar que a parte faz jus à concessão do benefício da justiça gratuita. 5. É o necessário. 6. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 7. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão e manutenção da gratuidade. É preciso comprovar. 8. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada 9. A gratuidade de justiça deferida na Primeira Instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 10. Para a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso e da manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5(cinco) dias para que o agravante apresente os comprovantes de rendimento dos últimos 3 (três) meses; a última declaração do imposto de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; além de outros documentos que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de revogação. 11. Registre-se que o contracheque de ID no 40019507 - Pág. 18, referente ao mês de janeiro de 2021, informa que o agravante aufere proventos no valor de R$ 6.782,29, superior ao teto de R$ 5.000,00 de renda bruta adotada por esta 8a Turma Cível, sem prejuízo da análise das condições pessoais. 12. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 13. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 21 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO